Tribunal: TJES
Processo: 5033876-77.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5033876-77.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALINE VIEIRA SANTOS TONON
RECORRIDO: IFOOD.COM AGENCIA DE RESTAURANTES ONLINE S.A. e outros
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5033876-77.2025.8.08.0035

RECORRENTE:
ALINE VIEIRA SANTOS TONON

RECORRIDOS:
IFOOD.COM AGENCIA DE RESTAURANTES ONLINE S.A. e CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA

RELATOR:
O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado em Id. 20117908.

Contrarrazões do recorrido IFOOD.COM AGENCIA DE RESTAURANTES ONLINE S.A. em Id 20117920.

O recorrido CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA não apresentou Contrarrazões.

VOTO

Inicialmente,
CONHEÇO
do Recurso Inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo que os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995. Defiro, ainda, os benefícios da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98 do CPC.

Realizado o exame detido do caderno processual e das razões recursais, manifesto minha decisão na ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS INDUSTRIALIZADOS E NÃO PERECÍVEIS POR MEIO DE PLATAFORMA DIGITAL (MARKETPLACE). EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DE ARREPENDIMENTO DENTRO DO PRAZO DE 7 (SETE) DIAS (ART. 49 DO CDC). RECUSA INJUSTIFICADA DAS REQUERIDAS SOB A ALEGAÇÃO DE RESTRIÇÕES SANITÁRIAS. PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS, ENLATADOS E COM EMBALAGEM INTEGRALMENTE LACRADA. INCIDÊNCIA DAS NORMAS PROTETIVAS DA LEI Nº 8.078/90. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS INTEGRANTES DA CADEIA DE FORNECIMENTO (ART. 7º, PARÁGRAFO ÚNICO E ART. 25, § 1º, DO CDC). REFORMA DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS COM BASE NA TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. PEREGRINAÇÃO EM CANAIS DE ATENDIMENTO E ÓRGÃOS DE DEFESA DO CONSUMIDOR QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS) DIANTE DAS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO E EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS (ART. 55 DA LEI Nº 9.099/95).

I – CASO EM EXAME.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por ALINE VIEIRA SANTOS contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos em ação de restituição de valores cumulada com indenização por danos morais ajuizada em face de IFOOD.COM AGENCIA DE RESTAURANTES ONLINE S.A. e CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.

Na petição inicial, a consumidora sustentou ter adquirido mantimentos industriais e não perecíveis por meio da plataforma digital e que, após receber orientações nutricionais restritivas em razão de sua gravidez, buscou exercer tempestivamente o seu direito de arrependimento dentro do prazo legal de sete dias, obtendo contudo a recusa das fornecedoras que se esquivaram da obrigação de reembolso sob alegações de segurança sanitária e transferência mútua de culpa.

O juízo originário rejeitou a pretensão autoral ao compreender que a restrição alimentar constitui fato pessoal superveniente destituído de nexo com alguma falha do serviço, asseverando ainda os riscos de higiene na devolução de alimentos e apontando suposto desvirtuamento do instituto indenizatório face a outras demandas propostas pela autora.

Irresignada, a recorrente interpôs o recurso de id. 20117908 aduzindo que a prerrogativa do artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor é direito potestativo, incondicionado e imotivado, de modo que o seu estado gestacional serviu apenas de esclarecimento fático e que os produtos buscados, por serem lacrados e industrializados, não comportam as restrições sanitárias invocadas pelas rés.

Defende outrossim a ocorrência de lesão extrapatrimonial com base na teoria do desvio produtivo do consumidor, haja vista a necessidade de peregrinação administrativa por múltiplos canais de SAC e reclamações em órgãos oficiais antes da judicialização, rechaçando de forma veemente as ilações sentenciais acerca de sua contumácia jurídica e pugnando pela procedência integral dos pleitos de repetição do indébito e de indenização por danos morais.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A questão em discussão consiste em saber se o direito de arrependimento previsto no art. 49 do Código de Defesa do Consumidor possui caráter potestativo e incondicionado, aplicando-se a produtos alimentícios industrializados e não perecíveis adquiridos de forma remota, e se a recusa imotivada das fornecedoras enseja repetição do indébito e reparação por danos morais com base na Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor.

III – RAZÕES DE DECIDIR.

Inicialmente, importa destacar que a relação sob exame é tipicamente consumerista, enquadrando-se as partes nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos na Lei nº 8.078/1990.

Ademais, impera a responsabilidade solidária de todos os integrantes da cadeia de fornecimento, motivo pelo qual tanto a plataforma intermediadora (iFood) quanto o estabelecimento comercial de origem (Carrefour) respondem conjuntamente perante o consumidor, nos termos do art. 7º, parágrafo único, e do art. 25, § 1º, do CDC.

O âmago da controvérsia cinge-se à aplicação do art. 49 do Código de Defesa do Consumidor, cuja transcrição se faz imperiosa:

"Art. 49. O consumidor pode desistir do contrato, no prazo de 7 dias a contar de sua assinatura ou do ato de recebimento do produto ou serviço, sempre que a contratação de fornecimento de produtos e serviços ocorrer fora do estabelecimento comercial, especialmente por telefone ou a domicílio."

O direito de reflexão ou de arrependimento assegurado pelo preceito legal acima transcrito é um direito potestativo, imotivado e incondicionado.
Significa dizer que o legislador não exigiu a ocorrência de vício, defeito ou qualquer justificativa fática para o seu exercício, bastando que a compra tenha sido realizada fora do estabelecimento físico e que a manifestação ocorra dentro do interregno de 7 (sete) dias.

Ao condicionar a eficácia do direito de arrependimento à comprovação prévia ou ao motivo da restrição alimentar da gestante, a sentença recorrida acabou por criar requisito restritivo não previsto em lei, incorrendo em flagrante violação ao texto do art. 49 do CDC. Independentemente de razões de saúde, a consumidora detinha a faculdade jurídica de desistir imotivadamente do negócio jurídico.

Outrossim, a justificativa das recorridas pautada em pretensas normas de segurança e higiene alimentar não encontra amparo legal para o caso concreto. Os itens adquiridos pela autora constituem alimentos industrializados, enlatados e lacrados (leite em pó, achocolatado, creme de leite e leite condensado), cujas embalagens permaneciam intactas e sem qualquer sinal de violação.

Não se tratando de produtos perecíveis de consumo imediato, a recusa das rés configura nítida prática abusiva, violando os princípios da boa-fé objetiva e da confiança. Desse modo, exercido regularmente o direito de arrependimento dentro do prazo legal, a cobrança e a retenção do valor pelas rés tornaram-se indevidas.

Diante da recusa injustificada e deliberada das fornecedoras em cumprir comando expresso da legislação de regência, resta caracterizada a má-fé institucional, impondo-se a aplicação do art. 42, parágrafo único, do CDC, com a consequente condenação à restituição em dobro do valor pago, totalizando R$ 215,80.

No tocante aos danos morais, a conduta das rés ultrapassou a esfera do mero aborrecimento cotidiano. A consumidora, em adiantado estado gestacional, foi submetida a um verdadeiro calvário burocrático, sendo compelida a ingressar em canais de SAC e formular reclamações perante órgãos de defesa do consumidor (Consumidor.gov), recebendo respostas evasivas onde uma empresa transferia a responsabilidade para a outra.

Tal cenário atrai com perfeição a aplicação da Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, visto que o desgaste emocional e a perda injustificada do tempo útil da cidadã para a resolução de um problema de fácil solução na via administrativa violam frontalmente a dignidade do consumidor. Sopesando os critérios de razoabilidade, proporcionalidade e o caráter pedagógico-punitivo da medida, fixa-se a indenização por danos morais no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

IV – DISPOSITIVO E TESE.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
para reformar a sentença de origem e julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando as partes rés, de forma solidária, ao pagamento de R$ 215,80 (duzentos e quinze reais e oitenta centavos), correspondente à restituição em dobro do indébito, corrigido monetariamente desde o desembolso e acrescido de juros de mora a contar da citação, bem como ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais, com juros moratórios desde a citação e correção monetária a partir deste arbitramento.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 55, caput, da Lei nº 9.099/1995.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)